Tribunal: TJDFT
Processo: 0728305-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Intimação pessoal. Processo eletrônico. Súmula 410. A Turma decidiu que, conforme orientação do STJ, a exigência de intimação pessoal para cumprimento de obrigação de fazer, de que trata a Súmula 410, continua sob a égide do CPC de 2015. Não obstante a existência de divergência jurisprudencial sobre a aplicação da Súmula nas intimações eletrônicas (Acórdão 1380599 e Acórdão 1255313), ante a existência de regra processual (art. 270 do CPC) que se destina aos atos processuais em geral, a intimação para cumprimento de obrigação de fazer, diferentemente das outras comunicações que se destinam à prática de ato processual, se destina à prática de atos da vida negocial que não se realizam no processo, mas fora dele, o que justifica o seu tratamento especial. Assim, permanece a exigência de intimação pessoal. Neste sentido o Acórdão 1387248, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA. Não há, pois, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.